Tribunal: TCU
Processo: 003.463/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a cessão irregular de empregadas pelo Senac/ARRJ .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao determinado no item 1.7.2. do Acórdão 1116/2019-TCU-Primeira Câmara , por ocasião do julgamento de representação objeto do TC Processo 003.742/2017-2 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Orlando Santos Diniz; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Orlando Santos Diniz e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro - Senac/RJ, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. referente à cessão onerosa de Ana Rita Menegaz; Data Valor em R$ 30/6/2007 6.476,27 31/7/2007 11.775,98 31/8/2007 11.797,84 30/9/2007 11.767,84 31/10/2007 11.782,84 30/11/2007 11.796,01 31/12/2007 18.531,38 31/1/2008 11.782,84 29/2/2008 11.767,84 31/3/2008 11.767,84 30/4/2008 11.768,24 31/5/2008 18.071,89 30/6/2008 18.695,61 31/7/2008 12.475,78 31/8/2008 12.487,78 30/9/2008 12.527,22 31/10/2008 12.533,00 30/11/2008 12.534,83 31/12/2008 24.660,18 31/1/2009 12.499,00 28/2/2009 12.499,00 31/3/2009 12.516,00 30/4/2009 12.499,00 31/5/2009 19.006,34 30/6/2009 15.190,94 31/7/2009 17.306,69 31/8/2009 15.249,11 30/9/2009 15.249,11 31/10/2009 15.249,11 30/11/2009 15.257,08 31/12/2009 29.828,70 31/1/2010 15.363,50 28/2/2010 15.345,50 31/3/2010 15.479,75 30/4/2010 15.407,75 31/5/2010 22.913,41 30/6/2010 15.937,15 31/7/2010 15.461,75 31/8/2010 19.273,43 30/9/2010 16.303,06 31/10/2010 16.303,06 30/11/2010 16.361,05 31/12/2010 32.135,56 31/1/2011 16.186,06 28/2/2011 16.186,06 31/3/2011 23.958,80 30/4/2011 16.186,06 31/5/2011 25.383,07 30/6/2011 16.186,06 31/7/2011 19.721,39 31/8/2011 17.217,30 30/9/2011 17.200,35 31/10/2011 17.225,18 30/11/2011 17.286,81 31/12/2011 33.928,38 31/1/2012 17.245,52 29/2/2012 17.245,52 31/3/2012 17.265,52 30/4/2012 25.991,59 31/5/2012 17.449,31 30/6/2012 19.538,32 31/7/2012 18.340,95 31/8/2012 18.406,95 30/9/2012 18.388,53 31/10/2012 18.397,76 30/11/2012 18.441,40 31/12/2012 36.194,42 31/1/2013 18.388,49 28/2/2013 18.366,49 31/3/2013 18.366,49 30/4/2013 27.713,32 31/5/2013 18.562,14 30/6/2013 18.366,49 31/7/2013 18.366,49 31/8/2013 18.388,49 30/9/2013 18.366,56 31/10/2013 26.737,33 30/11/2013 19.820,96 31/12/2013 38.930,06 31/1/2014 19.736,10 28/2/2014 19.718,06 31/3/2014 20.243,06 30/4/2014 29.898,90 31/5/2014 19.718,06 30/6/2014 19.743,06 31/7/2014 19.718,06 31/8/2014 26.250,26 30/9/2014 21.393,61 31/10/2014 21.447,72 30/11/2014 21.448,46 31/12/2014 42.013,32 31/1/2015 21.428,00 28/2/2015 21.428,00 31/3/2015 26.263,83 30/4/2015 28.269,97 31/5/2015 21.428,00 30/6/2015 21.428,00 31/7/2015 27.009,54 31/8/2015 23.577,35 30/9/2015 23.382,35 31/10/2015 23.382,35 30/11/2015 23.465,42 31/12/2015 45.989,02 31/1/2016 23.287,42 29/2/2016 23.287,42 31/3/2016 23.320,42 30/4/2016 23.287,42 31/5/2016 25.472,08 30/6/2016 25.634,08 31/7/2016 39.961,42 31/8/2016 25.590,66 9.2.2. referente à cessão onerosa de Camila Duarte Pinheiro: Data Valor em R$ 31/5/2009 1.992,02 30/6/2009 5.418,87 31/7/2009 6.376,91 31/8/2009 5.745,25 30/9/2009 5.745,25 31/10/2009 5.745,25 30/11/2009 5.721,86 31/12/2009 8.621,03 31/1/2010 5.761,01 28/2/2010 5.743,01 31/3/2010 5.859,47 30/4/2010 5.787,47 31/5/2010 5.823,47 30/6/2010 5.823,47 31/7/2010 5.841,47 31/8/2010 9.739,65 30/9/2010 6.161,47 31/10/2010 6.161,47 30/11/2010 6.181,42 31/12/2010 11.761,10 31/1/2011 6.121,18 28/2/2011 6.121,18 31/3/2011 11.530,89 30/4/2011 6.121,18 31/5/2011 6.140,18 30/6/2011 6.121,18 31/7/2011 7.239,58 31/8/2011 6.519,19 30/9/2011 6.502,24 31/10/2011 6.257,07 30/11/2011 6.548,29 31/12/2011 12.434,31 31/1/2012 2.248,40 29/2/2012 2.179,48 31/3/2012 2.003,94 30/4/2012 3.003,94 31/5/2012 6.289,61 30/6/2012 7.536,02 31/7/2012 7.099,82 31/8/2012 7.165,82 30/9/2012 7.184,98 31/10/2012 10.292,10 30/11/2012 7.176,02 31/12/2012 13.460,49 31/1/2013 7.172,23 28/2/2013 7.150,23 31/3/2013 7.150,23 30/4/2013 7.150,23 31/5/2013 7.150,23 30/6/2013 7.150,23 31/7/2013 10.398,09 31/8/2013 7.172,23 30/9/2013 7.150,30 31/10/2013 10.532,77 30/11/2013 7.692,28 31/12/2013 14.505,49 31/1/2014 7.739,92 28/2/2014 7.695,28 31/3/2014 8.220,28 30/4/2014 7.695,28 31/5/2014 7.695,28 30/6/2014 7.720,28 31/7/2014 7.345,28 31/8/2014 14.414,36 30/9/2014 8.380,27 31/10/2014 8.600,90 30/11/2014 8.440,39 31/12/2014 15.732,23 31/1/2015 8.433,34 28/2/2015 8.433,34 31/3/2015 8.463,34 30/4/2015 8.433,34 31/5/2015 8.433,34 30/6/2015 8.433,34 31/7/2015 14.530,09 31/8/2015 9.409,27 30/9/2015 9.256,27 31/10/2015 9.256,27 30/11/2015 9.256,27 31/12/2015 17.304,13 31/1/2016 9.211,71 29/2/2016 9.211,71 31/3/2016 9.244,71 30/4/2016 15.160,51 31/5/2016 9.964,44 30/6/2016 14.813,57 31/7/2016 10.027,44 31/8/2016 10.164,96 9.2.3. referente à cessão onerosa de João Batista Lopes Ferreti: Data Valor em R$ 31/5/2009 3.599,66 30/6/2009 9.803,33 31/7/2009 11.595,02 31/8/2009 10.388,56 30/9/2009 10.388,56 31/10/2009 10.388,56 30/11/2009 10.377,42 31/12/2009 18.598,33 31/1/2010 10.454,57 28/2/2010 10.436,57 31/3/2010 15.859,02 30/4/2010 10.454,57 31/5/2010 10.490,57 30/6/2010 10.490,57 31/7/2010 10.508,57 31/8/2010 12.809,66 30/9/2010 11.065,45 31/10/2010 11.065,45 30/11/2010 11.104,77 31/12/2010 21.877,91 31/1/2011 10.986,09 28/2/2011 16.397,70 31/3/2011 16.454,65 30/4/2011 10.986,09 31/5/2011 11.005,09 30/6/2011 10.986,09 31/7/2011 13.086,00 31/8/2011 11.688,39 30/9/2011 11.671,44 31/10/2011 11.696,27 30/11/2011 11.738,08 31/12/2011 23.103,20 31/1/2012 11.710,07 29/2/2012 11.710,07 31/3/2012 11.730,07 30/4/2012 11.710,07 31/5/2012 11.730,07 30/6/2012 13.269,00 31/7/2012 19.211,11 31/8/2012 12.525,54 30/9/2012 12.481,58 31/10/2012 12.503,58 30/11/2012 12.526,10 31/12/2012 24.653,05 31/1/2013 12.497,29 28/2/2013 12.475,29 31/3/2013 12.475,29 30/4/2013 12.475,29 31/5/2013 12.475,29 30/6/2013 12.475,29 31/7/2013 19.195,25 31/8/2013 12.497,29 30/9/2013 12.475,36 31/10/2013 18.765,70 30/11/2013 13.482,16 31/12/2013 26.528,07 31/1/2014 13.400,11 28/2/2014 13.400,11 31/3/2014 13.925,11 30/4/2014 13.400,11 31/5/2014 13.400,11 30/6/2014 13.425,11 31/7/2014 13.400,11 31/8/2014 18.058,52 30/9/2014 14.169,72 31/10/2014 22.707,12 30/11/2014 14.582,56 31/12/2014 28.636,40 31/1/2015 14.568,68 28/2/2015 14.568,68 31/3/2015 14.598,68 30/4/2015 14.568,68 31/5/2015 15.864,24 30/6/2015 15.216,46 31/7/2015 27.577,03 31/8/2015 16.798,11 30/9/2015 16.645,11 31/10/2015 16.645,11 30/11/2015 16.645,11 31/12/2015 32.112,91 31/1/2016 16.574,89 29/2/2016 16.574,89 31/3/2016 16.607,89 30/4/2016 16.574,89 31/5/2016 18.056,29 30/6/2016 18.218,29 31/7/2016 18.119,29 31/8/2016 18.247,24 9.3. aplicar ao Sr. Orlando Santos Diniz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ) e ao Sr. Orlando Santos Diniz, informando que a presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua publicação, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.